Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701605-21.2021.8.07.0005 RECORRENTE: EDSON DE ARAÚJO NERI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento por fotografia. Emprego de faca. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de policial que participou das investigações e reconhecimento do réu, feito na delegacia. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma. 4 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria do crime, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente não teria sido corroborado durante a instrução processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os depoimentos da vítima, tanto na fase policial como em juízo, são harmônicos e coerentes. E são corroborados pelo depoimento de agente policial que participou das investigações. Em juízo, a vítima descreveu as características do réu em detalhes. Também o fez, na delegacia, antes de reconhecê-lo, por fotografia” (ID Num. 45943402 - Pág. 4); “foi lavrado termo de reconhecimento pormenorizado, no qual consta que, ‘num grupo previamente montado e constituído de 04 (quatro) fotografias, numeradas de 01 (um) a 04 (quatro) todas com características semelhantes a fotografia do suspeito (...) a autoridade policial solicitou ao reconhecedor que apontasse naquele grupo a pessoa estava com uma faca na mão e subtraiu seu aparelho celular, apontado a fotografia de número 04 (quatro)’ (ID 43324641)” (ID Num. 45943402 - Pág. 6); “em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento que fez na delegacia. Narrou o crime com detalhes, assim como as características físicas do acusado. Declarou que não o conhecia antes dos fatos - sabia apenas seu apelido -, mas, na delegacia, foi capaz de reconhecê-lo porque ficou frente a frente com ele no momento do crime” (ID Num. 45943402 - Pág. 6); “o reconhecimento foi corroborado pelo depoimento firme da vítima e do policial que participou das investigações, confirmando a versão da vítima. Há provas suficientes de que o apelante é o autor do crime de roubo circunstanciado” (ID Num. 45943402 - Pág. 6). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017